Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704746-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZA SILVA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32735738) interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por LUIZA SILVA AGUIAR em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido forneça a medicação (Cabozantinibe) 60mg/dia ou outro de mesmo princípio ativo. Eis o teor do decisório (ID 113526745 do processo de referência): O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. Na avaliação provisória, cabível neste momento procedimental, verifico a probabilidade da versão apresentada pela parte autora, eis que, da análise da documentação que instrui o feito, observa-se que a parte autora possui um quadro de saúde grave e delicado, conforme laudo médico de ID 113512566. Para fins de tratamento, foi indicado o uso do fármaco CABOZANTINIBE (60mg/dia), o qual se trata de medicamento que possui registro na Anvisa (no 1697700040011), mas não possui protocolo para uso conforme prescrito pela médica assistente da autora, sendo a negativa de fornecimento da parte ré justamente em razão de estar a “Medicação fora da DUT do GDF e fora de bula da ANVISA” (ID 113512564). Como se sabe, faz parte das atribuições do profissional médico identificar o mal que aflige o cidadão que se coloca aos seus cuidados e, por conseguinte, definir os parâmetros e meios terapêuticos necessários para debelá-lo. Uma vez coberta pelo plano de saúde a morbidade que acomete a paciente, afigura-se lógica a conclusão de que todo tratamento prescrito pela médica responsável estará, igualmente, coberto, não cabendo ao plano de saúde a análise dos procedimentos a serem adotados em cada caso concreto. Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ define ser abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob a justificativa de a utilização ser off label, quando há demonstração inequívoca de que a alternativa terapêutica está orientada por prescrição de profissional médico (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Em igual sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA NÃO PREVISTA EM SUA BULA (USO OFF-LABEL). NEGATIVA. ABUSIVIDADE DECLARADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2.1. Ainda que não exista indicação na bula do medicamento para o tratamento de determinada patologia (uso off-label), a sua prescrição pelo médico que acompanha a paciente torna o seu fornecimento obrigatório pelo plano de saúde, desde que a doença seja por ela coberta, devendo, assim, ser declarada nula qualquer disposição contratual em sentido contrário. Precedentes desta Corte. 3. A recusa no fornecimento de medicamento indicado pelo médico ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias presentes no caso em exame, em que a autora encontra dificuldades em combater o câncer que a acomete. 4. A importância fixada pelo julgador singular a título de indenização por danos morais se mostra apta a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela operadora do plano de saúde e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora enquanto privado da realização de procedimento necessário à sua saúde, devidamente prescrito por médico que o acompanha 5. Apelação conhecida, mas desprovida. (Acórdão 1219185, Processo: 07064438120198070003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGULARIZADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. PERIGO DE DANO INVERSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar da possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. 2. O fato de a medicação ser off-label, por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, porquanto consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente para o tipo de doença da paciente. 2.1. Evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de fornecimento da medicação pode acarretar sério agravamento do estado de saúde da paciente, materializando-se aqui, a relevância do perigo do dano irreparável. 3. Se mostra razoável para o cumprimento da obrigação a dilação do prazo para 5 (cinco) dias, visto que estamos diante de cenário pandêmico, sendo necessária a realização de solicitações administrativas para fornecimento da medicação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348593, Processo: 07066424420218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, julgamento em 17/06/2021) De outro lado, não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento de se tratar de atendimento de urgência, por força da descoberta da doença, da gravosidade e da necessidade de imediata intervenção, havendo, inclusive, risco de morte. Nesse sentido, atesta o laudo médico de ID 113512566 a necessidade de “início do tratamento, o mais breve possível, por risco de progressão da doença, perda da performance status e óbito pela neoplasia”. Por fim, a medida é reversível, posto que, caso, ao final, seja julgado improcedente o pedido autoral, basta que a parte ré proceda à cobrança dos valores despendidos com o tratamento Presentes, pois, os requisitos ensejadores da antecipação da tutela, é imperioso o seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO à parte ré que autorize e custeie o fármaco CABOZANTINIBE (60mg/dia) ou outro de mesmo princípio ativo, conforme laudos médicos acostados aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Confiro à decisão força de mandado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformado, alega o recorrente, em síntese, que, enquanto entidade de autogestão destituída de fins lucrativos, não se submete às regras encartadas na Lei 8.078/1990. Sustenta que a situação em exame não atende os pressupostos estabelecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106. Defende a existência de tratamentos alternativos padronizados. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pela autora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde ainda não é pacífica no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). A matéria deverá ser dirimida pela Segunda Seção do STJ, na ocasião do julgamento, em sede de recurso repetitivo, do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em razão de recusa, por operadora de plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Diante da indefinição da tese jurídica, albergo o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme jurisprudência reiterada do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. Na espécie, segundo os relatórios médicos de IDs 113512563 e 113512566 dos autos de origem, elaborados pela médica assistente (especialidade cirurgia toráxica), a requerente é portadora de câncer de pulmão não-pequena células, EC IVB, com metástases ósseas e linfangite carcinomatosa. Consta, ainda, informação de que o uso do referido fármaco evidenciou uma resposta objetiva de até 28%, mostrando-se superior a quimioterapia citotóxica, solicitando início do tratamento o mais breve possível, por risco de progressão da enfermidade, perda de performance e óbito pela neoplasia. A agravante justifica a negativa da cobertura com o argumento de que o “procedimento em questão não preenche os critérios das Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (RN 465/2021)”. A despeito das Diretrizes de Utilização no 65, evidente que não se traduz como óbice para a sua cobertura quando demonstrado que o seu direito constitucional à vida e à saúde estão severamente em perigo, assinalando a real necessidade do tratamento indicado, para evitar inclusive a letalidade da doença. Por oportuno, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. A conclusão do plano de saúde de que o caso não se amolda aos critérios das Diretrizes de Utilização (DUT) não pode ser justificativa para impedir a realização do tratamento médico recomendado. (Acórdão 1350460, 07102496520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se a doença que acomete o consumidor está compreendida no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o fato de o tratamento indicado não se enquadrar com precisão às Diretrizes de Utilização - DUT, não basta, em princípio, para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. As Diretrizes de Utilização - DUTs não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito pelo médico assistente. (Acórdão 1343120, 07396460920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se, ainda, que o REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, que estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados, não se aplica ao caso, porquanto se refere à obrigatoriedade do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Nesse contexto, de um juízo incipiente, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Ademais, não vejo demonstrado o pressuposto do perigo da demora nas razões do agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcido dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pelo recorrente, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 15 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador